Tribunal: TJDFT
Processo: 0716702-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716702-96.2023.8.07.0003 DECISÃO 1. O advogado da apelante, alegando justa causa, pede a devolução do prazo para cumprimento do despacho id 69860781. Apresenta atestado médico (ids 70329515 e 70329517) prescrevendo afastamento das atividades pelo período de sete dias, em virtude de acidente automobilístico. 2. Para justificar a restituição de prazo a questão de saúde deve ser tal que impossibilite o exercício da profissão ou o substabelecimento do mandato. Confira-se a jurisprudência do STJ: EMENTA PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA. PROVIMENTO NEGADO. (...) 2. Para o Superior Tribunal de Justiça, a simples juntada de atestado médico, sem a comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (1a Turma, AgInt no AREsp. 2.587.800, Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 2025); EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DE PRAZOS NO TRIBUNAL LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 1.003, § 6o, E 1.029, § 3o, DO CPC. ATESTADO MÉDICO. ENFERMIDADE DO ÚNICO PATRONO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. (...) 3. O pedido de devolução do prazo por motivo de doença do único patrono constituído depende da demonstração de justa causa relativa à impossibilidade total do exercício da profissão ou de substabelecer o mandato. (...). (3a Turma, AgInt no AREsp. 2.336.298, Min. Humberto Martins, 2023). O atestado médico juntado carece de elementos para que se possa avaliar se houve justa causa para perda do prazo. Malgrado dele constem o CID e a recomendação de afastamento do trabalho, não indica que o patrono estava totalmente impossibilitado de atuar ou mesmo de substabelecer o mandato. Acrescente-se que o ato (preparo de apelação) poderia ser feito até pelo celular, o que esvazia a alegação de justa causa. 3. Indefiro a devolução do prazo e, ante a deserção, não conheço do apelo. Redimensiono os honorários advocatícios – CPC 85, § 11 - para condenar a autora em 60%, ficando a cargo dos réus, os outros 40%, observada a gratuidade de justiça deferida a Zuleide da Silva de Andrade. I. Brasília, 26/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator